Tribunal: TJDFT
Processo: 0700083-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Roberval Casemiro Belinati Número do processo: 0700083-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JUAN GUERRA VELOSO DE ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Gilvana Rodrigues Teles, em favor de Juan Guerra Veloso de Araújo, contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva nos autos no 0728447-27.2024.8.07.0007. Segundo consta nos autos de origem, disponibilizados no sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância, o paciente foi preso em flagrante no dia 30/11/2024 pela suposta prática dos crimes de receptação e roubo (ID’s 219349536 e 21934903 – autos de origem). Em 02/12/2024, o MM. Juiz do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva para a garantia da ordem pública e para evitar a reiteração criminosa em delitos com violência ou grave ameaça à pessoa, em face da gravidade em concreto da conduta (ID 219387321 – autos de origem). O Ministério Público, em 16/12/2024, ofereceu denúncia imputando ao paciente a prática dos crimes previstos no artigo 157, caput, e 180, caput, ambos do Código Penal (roubo e receptação) (ID 221036009 – autos de origem), a qual foi recebida em 19/12/2024 (ID 221496437 – autos de origem). No presente habeas corpus, a impetrante se insurge contra a manutenção da prisão preventiva. A impetrante informa que os fatos se referem a vias de fato, briga entre torcida organizada ocorrida no último jogo do time do Botafogo. Relata que o paciente e a suposta vítima se encontraram e entraram em vias de fato, sendo que “o paciente puxou a camisa da suposta vítima que rasgou e correu para dentro do Shopping JK”. Aponta que o paciente se encontra preso há 36 (trinta e seis) dias, por suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 157, caput, e 180, caput, ambos do Código Penal, e que, no caso de condenação, deverá ser estabelecido o regime aberto. Alega ofensa a tratados internacionais de direitos humanos e à Constituição Federal. Argumenta sobre o princípio da presunção de inocência e destaca que a prisão cautelar é medida excepcional. Aduz que o paciente não praticou crime algum e que, na verdade, “é vítima de uma literal armação por parte da suposta vítima, pessoa que tem interesse na manutenção de sua prisão”. Defende que “havendo dúvida a respeito do animus do denunciado e inexistindo qualquer outro indício incriminador de sua conduta naquele dia dos fatos, a questão só pode ser resolvida em favor deste”. Sustenta que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Menciona que o paciente possui endereço fixo, trabalho lícito e uma filha de 05 (cinco) anos de idade, bem como não possui condenação criminal. Ao final, postula a concessão da medida liminar para que o paciente possa responder ao processo em liberdade. No mérito, requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a revogação com imposição de outra medida restritiva de liberdade, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal. É relatório. O Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, que “regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal”, dispõe sobre os casos que podem ser apreciados durante o Plantão Judiciário, in verbis: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifou-se). Inicialmente, cumpre ressaltar que o paciente, no dia 30/11/2024, foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes de roubo e receptação e, em 02/12/2024, o MM. Juiz do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva para garantia da ordem pública e para evitar a reiteração de crimes com violência ou grave ameaça à pessoa. Diante dos argumentos expendidos na petição inicial, percebe-se que a Defesa alega que não estão presentes os requisitos da prisão cautelar, entendendo que o paciente não cometeu nenhum crime, tendo apenas se envolvido em uma briga de torcida organizada. Sustenta, ainda, que, no caso de condenação, deverá ser estabelecido o regime aberto. Assim, aduz ser cabível a revogação da prisão preventiva do paciente sem ou com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Verifica-se que o presente habeas corpus configura mera reiteração do pedido externado nos autos do HCCrim no 0751344-70.2024.8.07.0000, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor do paciente, cujo pedido liminar, em 03/12/2024, foi indeferido pelo eminente Relator, Desembargador Esdras Neves, estando o mérito pendente de julgamento pela Primeira Turma Criminal. Nota-se que o presente writ foi impetrado contra a mesma decisão e com o mesmo objeto. Constata-se que tanto a Defensora Pública, nos autos no 0751344-70.2024.8.07.0000, como a advogada particular, nos presentes autos, relataram a ocorrência de briga de torcida organizada e questionaram a suposta prática do crime de roubo, bem como asseguraram não haver elementos para a manutenção da prisão preventiva do paciente e que, no caso de condenação, não deverá ser fixado o regime fechado. Saliente-se que, em ambas as petições, foi requerida a soltura do paciente e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares. Confira-se a decisão proferida pelo eminente Relator: “Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de JUAN GUERRA VELOSO DE ARAUJO, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal de Taguatinga. Na peça inicial (ID 66829430), a Impetrante narra, em resumo, que o paciente foi preso em flagrante, no dia 30.11.2024, em razão da suposta prática dos crimes de roubo e receptação. Afirma que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva em audiência de custódia, embora o Ministério Público tenha se manifestado de forma favorável à concessão da liberdade provisória, pugnando somente pela “imposição de cautelas legais”. Sustenta que a prisão preventiva decretada de ofício é ilegal, tendo em vista as alterações promovidas pela Lei no 13.964/2019. Assevera que, nos termos da atual redação do artigo 311, do Código de Processo Penal, o juiz só pode decretar a prisão preventiva a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Destaca que a nova redação do artigo 282, § 2o, do Código de Processo Penal, suprimiu a expressão de ofício, vedando, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem pedido expresso das partes legitimadas, impossibilitando, portanto, a atuação ex officio do magistrado com relação à privação da liberdade e decretação da prisão dessa forma, sobretudo na hipótese dos autos, na qual o Ministério Público oficiou por medida cautelar genérica e automática. Cita precedentes. Argumenta que a prisão preventiva é desnecessária. Discorre sobre a menor gravidade da conduta imputada ao paciente, pois se trata de roubo simples, praticado sem violência à pessoa ou utilização de arma. Diz que há evidências de que houve uma briga de torcida e que o paciente não tinha a intenção de subtrair bens da vítima. Discorre sobre as condições pessoais favoráveis ao paciente, como primariedade e bons antecedentes. Aponta violação ao princípio da homogeneidade. Defende a presença dos requisitos para a concessão da medida liminar, para que seja relaxada ou, subsidiariamente, revogada a prisão preventiva do paciente, com ou sem a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Brevemente relatados, decido. Na análise inicial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente. [...] Com efeito, depreende-se dos elementos de prova colhidos até então, a existência de fundamentos concretos e objetivos para a conversão do flagrante em prisão preventiva, porquanto as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 319, do Código de Processo Penal, mostram-se ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública. Conforme se observa, a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, como forma de impedir a prática de novos delitos pelo paciente, em razão da gravidade concreta das condutas que lhe são imputadas. No aspecto, conforme consignado pelo Juízo, o paciente foi preso em flagrante após roubar uma camisa de torcida organizada e outros objetos pessoais da vítima, com emprego de violência real, tanto que conseguiu arrancar a camisa do corpo da vítima, além de rasgá-la. Como se não bastasse, ainda foi encontrado pelos policiais em poder do paciente um celular objeto de crime anterior, demonstrando a possível prática do crime de receptação. Ademais, embora o paciente seja tecnicamente primário, possui outras anotações, inclusive pela suposta prática de crimes em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (ID 66829433 - Pág. 46). Dessa forma, resta manifestamente evidenciada a periculosidade do paciente, assim como a probabilidade de reiteração delitiva, o que autoriza a decretação e manutenção da sua prisão preventiva, na forma prevista nos artigos 312, do Código de Processo Penal. [...] Por outro lado, observa-se o respeito ao requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que os crimes em comento são punidos com pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão. Assim, além de não vislumbrar, de plano, ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, restam atendidos, no caso concreto, os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Pena, pois a materialidade do delito está evidenciada e, ainda, depreende-se dos autos a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente. Nesse panorama, além de justificada a manutenção da prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Na espécie, a prisão preventiva da paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, com relação à dinâmica dos fatos e possível desclassificação do crime de roubo, convém ressaltar que a via estreita do habeas corpus não comporta exame aprofundado de provas, tampouco de questões que sequer foram submetidas inicialmente ao juízo de origem. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. [...]”. Vale salientar que o HCCrim no 0751344-70.2024.8.07.0000 foi incluído em mesa para julgamento na 47a Sessão Ordinária do Plenário Virtual, a ser realizada no período de 19/12/2024 a 23/01/2025, conforme pesquisa realizada no sistema do Processo Judicial Eletrônico de 2a Instância (ID 67285165 – desses autos). Ressalte-se, ainda, que, no presente writ, não foi alegada mudança fático-jurídica para autorizar o manejo de nova impetração. Dessa forma, não cabe nova impetração com os mesmos fundamentos e pedidos de habeas corpus anterior. Destarte, diante da reiteração de pedido idêntico, o presente writ deve ser inadmitido, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito o habeas corpus, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 5 de janeiro de 2025 09:20:17. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura